Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-18.2019.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Parcelamento celebrado antes do ajuizamento da ação – Extinção do feito, com fundamento no art. 924, IV, do NCPC – Verba honorária – Fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do NCPC – Possibilidade – Inexistência de proveito econômico, considerando que a apelante é, de fato, devedora junto ao Fisco - Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000869381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1500349-18.2019.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante
ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS
E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1500349-18.2019.8.26.0145 CONCHAS VOTO No 2/9
Apelação: 1500349-18.2019.8.26.0145*
Apelante: ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA.
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO
Comarca: CONCHAS
Voto n.o: 15.801 Tr*
APELAÇÃO
Execução fiscal – Parcelamento
celebrado antes do ajuizamento da ação Extinção
do feito, com fundamento no art. 924, IV, do NCPC
Verba honorária Fixação por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o do NCPC Possibilidade
Inexistência de proveito econômico, considerando
que a apelante é, de fato, devedora junto ao Fisco -
Manutenção da r. sentença Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 71, com embargos de declaração parcialmente acolhidos a fls.
98/99, que julgou extinta a execução fiscal, em razão do parcelamento
celebrado antes do ajuizamento da ação, com fundamento no art. 924,
IV, do NCPC, bem como arbitrou os honorários advocatícios em R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, por inexistir
proveito econômico, considerando tratar-se a empresa de devedora em
ação executiva.
Apela a empresa executada a fls. 105/114,
sustentando a aplicabilidade do artigo 85, §§ 3o e 5o, do NCPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1500349-18.2019.8.26.0145 CONCHAS VOTO No 3/9
Contrarrazões a fls. 121/125.
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença
que extinguiu a execução fiscal, condenando a Fazenda Pública ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Insurge-se a apelante contra esta decisão, sob o
argumento de que a verba honorária não poderia ter sido fixada por
equidade nesse caso, mas sim, com base em percentual incidente sobre
o proveito econômico obtido com a ação, posto que mesurável.
Com todo o respeito à tese defendida, a r. sentença
merece ser mantida.
Isto porque se verifica que inexiste qualquer
proveito econômico advindo da ação a favor da executada, posto que
em se cuidando de ação executiva, sendo ela grande devedora do fisco
estadual,
aderiu
voluntariamente
ao
parcelamento
do
débito,
confessando, assim, ser devida a quantia cobrada, logo, não há que se
falar em proveito econômico obtido com a ação.
Poderia, eventualmente, falar-se em proveito
econômico a favor da devedora se acaso houvesse o reconhecimento de
eventual excesso de execução, situação que não se concretizou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1500349-18.2019.8.26.0145 CONCHAS VOTO No 4/9
Desse modo, realmente, mostrou-se correta a
fixação da verba honorária por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o,
do codex processual civil.
E, mesmo que assim não fosse, ainda assim seria o
caso de arbitramento dos honorários advocatícios por meio do critério
de equidade, tendo em vista que o valor da causa na execução fiscal
corresponde a R$ 2.848.489,65, não podendo este ser considerado como
base de cálculo, pois causaria irremediável enriquecimento sem causa
do verdadeiro devedor confesso, em detrimento do erário.
Outrossim, no que tange à questão relativa ao
arbitramento dos honorários advocatícios por equidade em causas com
valor exorbitante, pende controvérsia entre as Seções de Direito Privado
e de Direito Público do C. STJ.
A segunda Seção, competente para conhecer das
causas de Direito Privado, já decidiu que os honorários advocatícios só
podem ser fixados, com base na equidade, de forma subsidiária, quando
não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável
ou irrisório o valor da causa, seguindo a literalidade do artigo 85, § 8o,
do NCPC (REsp 1746072).
Contudo, a Primeira Seção, responsável pelas
causas de Direito Público, vem decidindo pela possibilidade de
arbitramento, por equidade, quando o valor da condenação seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1500349-18.2019.8.26.0145 CONCHAS VOTO No 5/9
exorbitante.
Segundo o Ministro Benedito Gonçalves, “estar-se-
ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei” (REsp
1.864.345).
E com toda a razão.
Isto porque a base de cálculo dos honorários
advocatícios é, em regra, o proveito econômico ou a condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do NCPC, somente sendo considerado o valor
da causa, quando não for possível mensurá-lo.
Entretanto, vem se constatando que a aplicação da
letra seca do artigo 85, do NCPC, está gerando a fixação de honorários
em valores exorbitantes, o que viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, causando o enriquecimento sem causa, e, em se
cuidando de condenação imposta à Fazenda Púbica, tal enriquecimento
ocorre em detrimento da coletividade.
Daí porque, em determinadas hipóteses, mostra-se
possível e recomendável a interpretação extensiva do § 8o, do artigo 85,
do NCPC, uma vez que, os honorários advocatícios sucumbenciais não
podem ser fixados em valores demasiadamente exorbitantes, quando
venham a ocasionar o enriquecimento sem causa do vencedor da ação.
A vedação ao enriquecimento sem causa é uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1500349-18.2019.8.26.0145 CONCHAS VOTO No 6/9
cláusula geral de direito, que deve ser observada pelo Estado-juiz, já
que este não pode pactuar com o locupletamento ilícito da parte em
detrimento da outra.
Além disso, observa-se a violação ao princípio da
equidade ao se estabelecer apenas um viés à possibilidade de se alterar
os parâmetros fixados no artigo 85, §§ 2o e 3o, do NCPC, com base no
que dispõe o § 8o do mesmo dispositivo, possibilitando a fixação por
apreciação equitativa do juiz tão somente quando a causa seja de valor
inestimável, ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa seja muito baixo, mas não quando o valor seja exorbitante.
Não há justificativa plausível para se fazer a
diferenciação entre a situação em que o causídico receberia valor ínfimo
ou valor demasiadamente exorbitante, considerando-se que, em ambos
os casos, estaria ocorrendo a violação de direito: no primeiro, por não
remunerar condizentemente o advogado e, no segundo, por remunerá-lo
além do que seria o justo e devido pelo trabalho efetivamente prestado.
À evidência que os §§ 2o, 3o e 8o, do NCPC,
merecem uma interpretação teleológica, extensiva e lógica, pois a
interpretação gramatical pura e simples traz cenários de nítida
desproporcionalidade, causando espécie aos aplicadores do Direito.
Tal interpretação é plenamente possível, pois há
muito já se superou a Escola da Exegese, na qual o juiz era somente o
“boca da lei”, cuja atividade era simplesmente mecânica, não lhe sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1500349-18.2019.8.26.0145 CONCHAS VOTO No 7/9
possível interpretar a extensão da norma, até porque texto e norma eram
tidos como a mesma coisa, visão esta que já se encontra superada
(Friedrich Müller e Humberto Ávila).
Além disso, no caso, o cenário é ainda pior, pois, a
outra parte é pessoa jurídica de direito público, que age em prol do
interesse coletivo, o que aponta que a sua sucumbência é suportada por
toda a coletividade, em verdadeira socialização dos prejuízos.
Em casos como tais, em que o enriquecimento sem
causa é evidente e em desfavor do Poder Público, é necessário que o
juiz volte à justiça do caso concreto, ao modo aristotélico, para fins de
alcançar o justo, evitando a excessiva onerosidade à parte contrária.
Aliás, neste sentido é o posicionamento já adotado
por este Eg. Tribunal de Justiça:
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal julgados extintos
sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do
objeto. Pretensão do Município à minoração dos honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Acolhimento. Honorários advocatícios que comportam
redução de 15% para 10%, considerando as diretrizes do
artigo
85,
§
2o
do
CPC/15,
a
razoabilidade
e
proporcionalidade, bem como que a sucumbente é a
Fazenda
Pública.
Recurso
provido.”
(Apelação
3004246-77.2013.8.26.0019; Des. Rel. Ricardo Chimenti, 18a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1500349-18.2019.8.26.0145 CONCHAS VOTO No 8/9
Câmara de Direito Público, j. 23/11/2017) (g.m.).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Valor arbitrado por equidade

Admissibilidade Verba honorária excessiva, que deve ser
reduzida pela metade Inteligência do artigo 85, § 2o, incs.
I, II, III e IV do novo CPC. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento 2194654-60.2017.8.26.0000; Relator (a): Moacir
Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018).
Nesse mesmo sentido já decidiu esta Eg. 6a. Câmara
de Direito Público, como se pode verificar em voto da lavra do
eminente Desembargador Relator Sidney Romano dos Reis, na
Apelação Cível n. 4019432-32.2013.8.26.0405, DJ de 31/07/2017,
Registrado em 01/08/2017.
Sob este prisma, por qualquer ângulo que se analise
a questão, era mesmo de rigor a fixação da verba honorária por
equidade.
Por fim, constata-se a proporcionalidade e a
razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que o processo tramitou por
menos de um ano, sendo que a causa não trata de matéria extravagante,
que exija conhecimentos extraordinários do causídico para a sua
atuação, mas, sim, de matéria comum na prática forense de processos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1500349-18.2019.8.26.0145 CONCHAS VOTO No 9/9
ligados à Fazenda Pública, o que demonstra que a fixação dos
honorários advocatícios por equidade era o critério mais equânime para
o fim de evitar o enriquecimento sem causa de quaisquer das partes.
Daí porque, mantém-se a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora